Tribunal: TJDFT
Processo: 0716532-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE NÃO CONSTATADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante das alegações do autor de que teria rejeitado a contratação dos empréstimos consignados e que a operação teria ocorrido mediante fraude, os réus colacionaram os contratos acompanhados da assinatura digital por biometria facial (selfie), certificada mediante dados de geolocalização da assinatura, código para verificação, hash de identificação e, principalmente, da cópia do documento de identidade do consumidor, os quais não foram devidamente impugnados ou rechaçados. Logo, restou refutada a ocorrência de fraude.
2. A partir do acervo probatório, conclui-se que foram suficientemente claros e adequados os esclarecimentos acerca da natureza do contrato e a condições que regeriam sua execução. Portanto, afasta-se a alegada nulidade do negócio jurídico, prestigiando seu caráter vinculativo e obrigatório das partes envolvidas (pacta sunt servanda).
3. Afastada a suposta ilegalidade das cláusulas contratuais, e observado o dever de informação, a declaração de nulidade do contrato é indevida, o que, consequentemente, inviabiliza a pretensão relativa à repetição de indébito e compensação por danos.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.